Tribunal: TJMT
Processo: 1012979-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012979-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Corretagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (AGRAVANTE), GLAUBER SOARES MENDES - CPF: 068.286.696-22 (ADVOGADO), BASE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.790.458/0001-42 (AGRAVADO), LEANDRO DEPIERI - CPF: 005.396.819-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MANGIALARDO JUNIOR - CPF: 026.672.349-79 (ADVOGADO), TAINA MELISSA DE VIGNALLI FLORENCE PERCINOTTO - CPF: 022.659.881-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP

AGRAVADO(S):

BASE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA – EPP

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO - CANCELAMENTO DE PROTESTO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 DO CPC/15 NÃO ATENDIDOS PELA AUTORA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência dos requisitos necessários previstos no artigo 300 do CPC/15, para a concessão da liminar pleiteada, mister manter a decisão singular, por não estar demonstrada, em princípio, a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a inexistência dos débitos cobrados pela agravada.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP
visando a reforma da decisão proferida na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título com pedido de Antecipação de Tutela
movida contra
BASE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - EPP,
que indeferiu a antecipação de tutela que objetivava a suspensão do protesto levado a efeito pela requerida em razão de débitos de três boletos bancários, em razão da ausência da probabilidade do direito.

Alega a agravante que
foi surpreendida com a cobrança de 03 (três) boletos bancários, nos valores de R$ 23.966,64 (vinte e três mil novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), R$21.550,95 (vinte e um mil quinhentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos) e o último no valor de R$ 12.462,64 (doze mil quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), totalizando o valor de R$ 57.980,23 (cinquenta e sete mil novecentos e oitenta reais e vinte e três centavos), os quais foram emitidos pela agravada.

Sustenta que procurou a agravada com o fito de desvendar origem do suposto débito, oportunidade em que tomou ciência que seria proveniente de corretagem/intermediação de venda de grãos.

Assevera que da malfadada relação jurídica questionada em juízo, não há qualquer documento ou contrato assinado entre as partes capaz de possibilitar a cobrança de qualquer valor, muito menos a emissão de boletos bancários para apontamento em Cartório de Protesto, como fez a agravada.

Diz que se mostra totalmente ilegal tal cobrança, em razão da existência de vício na relação jurídica, pois não há qualquer contrato assinado pelas partes sobre a matéria de corretagem.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão
a quo.

A liminar postulada foi indeferida (ID
47433990
).

As informações do magistrado singular vieram no ID 57689494.

Contraminuta (ID 66010482), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a autora/agravante ajuizou em face da requerida/agravada Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título com pedido de Antecipação de Tutela no 1000401-41.2020.8.11.0020, aduzindo que foi surpreendida com a cobrança de 03 (três) boletos bancários, no valor total de R$ 57.980,23 (cinquenta e sete mil novecentos e oitenta reais e vinte e três centavos), os quais foram emitidos pela empresa requerida.

Alegou que desconhece tais cobranças, uma vez que não há nenhum contrato entabulado pelas partes, motivo pelo qual ajuizou a presente ação postulando o levantamento do protesto levado a efeito pela requerida, bem como impeça a inclusão do nome do autor aos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), determinando, caso necessário, o depósito do valor integral da suposta dívida, em moeda corrente a disposição deste Juízo, até resolução final da presente ação.

Ao analisar o pedido, o magistrado singular Dr. Adauto Quintino da Silva, indeferiu o pedido, conforme relatado.

Inconformado, recorre o autor.

Pois bem
.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

No caso em tela, nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular quanto ao indeferimento do pedido de tutela antecipada, concernente ao pretendido levantamento do protesto levado a efeito pela agravada com base em débitos de três boletos bancários.

Da análise dos autos, observa-se que a agravante questiona a conduta da agravada, alegando a ausência de contrato entre as partes, uma vez que alega desconhecer a cobrança efetuada referente a corretagem/intermediação de venda de grãos, conforme alegado pela agravada.

Nesta fase de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito da parte agravante, haja vista que os documentos acostados aos autos em contraminuta (ID’s 66010481 a 66010486) demonstram relação jurídica existente entre as partes, por meio de notas fiscais emitidas em 2019 referentes à “intermediação de corretagem” de compra e venda de grãos.

Desse modo, embora a parte agravante alegue ausência de relação jurídica com a empresa agravada no sentido de que não contratou mencionado serviço, os documentos acostados pela parte agravada divergem do alegado pela agravante, portanto, necessária a produção de outras provas.

Nesse sentido, consignou o magistrado singular:

“[...], em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, mas verifico que não estão demonstrados os pressupostos acima citados.

No caso em tela, inobstante a parte autora alegue a inexistência de relação jurídica com a parte reclamada, tal circunstância, por si só, não se afigura suficiente para a caracterização da probabilidade do direito alegado, ante a necessidade de dilação probatória, com a oportunização do exercício do contraditório, notadamente quando a reclamante não demonstra qualquer providência adotada junto à ré para obter maiores esclarecimentos acerca da origem da dívida, como a obtenção da cópia do contrato que a reclamada sustenta existir entre as partes.”

(ID 32799391)

Assim, a simples afirmação, sem a efetiva comprovação de que nunca contratou com a agravada, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência.

Destarte, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.”
(TJ/MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020